Tribunal: TJSP
Processo: 2019985-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de desapropriação – Cumprimento de sentença – Decisão agravada que indeferiu pedido de intervenção de terceiros – Manutenção – Discussão quanto ao domínio da área expropriada que deve se dar em ação própria – Decisão mantida – Recurso desprovido.